Tribunal: TJSP
Processo: 1003545-71.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Autor que nega a celebração de abertura de conta e transferência do benefício do INSS para o Banco réu – Ausência de comprovação da legitimidade do pacto – Legitimidade passiva do Banco réu demonstrada – Repetição do indébito – Necessidade – Dano moral configurado – Quantum indenizatório – Redução – Impossibilidade – Litigância de má-fé do réu

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Autor que nega a celebração de abertura de conta e transferência do benefício do INSS para o Banco réu – Ausência de comprovação da legitimidade do pacto – Legitimidade passiva do Banco réu demonstrada – Repetição do indébito – Necessidade – Dano moral configurado – Quantum indenizatório – Redução – Impossibilidade – Litigância de má-fé do réu caracterizada, diante da distorção da verdade dos fatos – Sentença ratificada nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*